Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RELAÇÃO A AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DISCUSSÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAUSISTICAMENTE AFERIDOS. DEPÓSITO INTEGRAL. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 151, II, DO CTN E DA SÚMULA 112 DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No particular, após a interposição dos embargos de declaração em apreço, avançou-se na instrução acerca do montante retratado nos depositados postos à colação pelas embargantes. O ente público embargado, instado a se manifestar, trouxe elementos de convicção que apontam para realização de depósitos em dinheiro e correspondentes ao valor integral da exação combatida, atraindo assim a aplicação casuística dos comandos normativos emanados do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ.
2. Neste caso específico, se mostra admissível determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto desta lide, autorizando que os embargantes continuem depositando eventuais cobranças futuras, observando, para tanto, as formalidades especificamente estabelecidas nas normas de regência.
3. Precedentes: Acórdão 1630682, 07196609820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022; Acórdão 1674714, 07274512120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023; etc.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE REFORMADA.